Tribunal: TJES
Processo: 5020195-17.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exoneração ou Demissão
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020195-17.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: FRANCISCO JOSE GOMES ALVARENGA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO.
REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO.
CARGO COMISSIONADO NA CÂMARA MUNICIPAL. DIREITO A FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAIS. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de cobrança ajuizada por servidor exonerado de cargo comissionado de Chefe de Gabinete da Câmara Municipal, objetivando o pagamento de férias e décimo terceiro salário proporcionais ao último período aquisitivo. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido e condenou o Município ao pagamento das verbas pleiteadas e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Município de Cariacica possui legitimidade passiva para responder pela ação, em detrimento da Câmara Municipal; (ii) verificar a existência de interesse de agir diante da alegação de disponibilização dos valores ao servidor; e (iii) apurar se o ocupante de cargo comissionado exonerado faz jus ao recebimento proporcional de férias e décimo terceiro salário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal reconhece que as Câmaras Municipais não possuem personalidade jurídica, apenas personalidade judiciária restrita à defesa de suas prerrogativas institucionais, sendo o Município legitimado passivo em demandas que envolvam verbas trabalhistas de servidores da Casa Legislativa.

O interesse de agir se configura pela utilidade e necessidade da tutela jurisdicional. A alegação de que os valores estariam disponíveis na Câmara não elimina o interesse processual, pois não há comprovação de efetiva e formal comunicação ao servidor para levantamento dos valores.

Os ocupantes de cargos comissionados, embora de livre nomeação e exoneração, fazem jus aos direitos sociais assegurados constitucionalmente aos servidores públicos, como férias e décimo terceiro salário proporcionais, conforme interpretação do art. 39, § 3º, da CF/1988.

A legislação municipal (LC nº 137/2023) reforça o direito dos servidores comissionados às mesmas verbas previstas aos efetivos, ao não estabelecer distinção entre categorias para fins de indenização por férias não gozadas ou pagamento proporcional do décimo terceiro salário.

A negativa do pagamento das verbas caracteriza enriquecimento ilícito por parte da Administração, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Município, e não a Câmara Municipal, possui legitimidade passiva para responder por demandas relativas a verbas remuneratórias de servidores comissionados da Casa Legislativa.

A mera alegação de disponibilização de valores sem comunicação formal e inequívoca ao servidor não afasta o interesse de agir.

O servidor público ocupante de cargo comissionado exonerado tem direito ao pagamento proporcional de férias e décimo terceiro salário, conforme assegurado pelo art. 39, § 3º, da CF/1988 e pela legislação municipal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; art. 39, § 3º; CPC/2015, art. 85, §§ 3º, 4º e 11; LC Municipal nº 137/2023, arts. 127, 128, § 2º, e 159, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 420839 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 20.03.2012; STF, RE 570.908-RG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 12.03.2010; STJ, MS 14.681/DF, Rel. Min. Felix Fischer, Corte Especial, j. 06.10.2010; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.873.226/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 15.12.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de apelação cível interposta
pelo

MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra
sentença
de
id
. 10678937 proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por
FRANCISCO JOSE GOMES ALVARENGA
, julgou procedente o pedido inicial para condenar
o recorrente
a
“pagar ao autor as verbas referentes às férias proporcionais e ao décimo terceiro proporcional ao último período aquisitivo trabalhado junto à Administração Municipal na Câmara Municipal de Cariacica, como Chefe de Gabinete, no valor histórico de R$1.886,85”
, bem como para conden
ar o município
ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor da condenação, nos termos dos §§3º e 4º, do art. 85, do CPC.

Inconformada, o apelante

interpôs recurso de apelação (id. 10678940), sustentando, em síntese, (i) preliminarmente, o Município carece de legitimidade passiva e falta de interesse de agir, uma vez que o apelado foi nomeado para exercer cargo
comissionado junto à Câmara Municipal; (ii) não há, segundo o Município, direito ao pagamento de férias e décimo terceiro salário proporcionais, ao argumento de que o autor fora nomeado em cargo comissionado, sem prévia aprovação em concurso público.

Em contrarrazões de apelação, juntadas em id. 10678943, o apelado pugnou pela manutenção integral da r. sentença. Defendeu a legitimidade passiva do Município e refutou a falta de interesse de agir alegada pelo apelante, afirmando que a alegação do Município de que o cheque estava à disposição não merece prosperar. Ainda, reafirmou que não se tratou de contratação temporária, mas de nomeação para cargo comissionado, e invoca o art. 39, § 3º, da Constituição Federal e o Estatuto dos Servidores do Município de Cariacica para sustentar o direito às verbas pleiteadas, sem distinção entre servidor efetivo e comissionado.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do
recurso
interposto e passo a analisar as suas razões.

Inicialmente,
em detida análise ao recurso de apelação interposto pelo Município,
vê-se que o recorrente
alega
a ilegitimidade passiva do Município de Cariacica, sustentando que o apelado exercia cargo comissionado junto à Câmara Municipal e que, por isso, todo o procedimento relacionado à sua nomeação e exoneração foi conduzido pela referida Casa Legislativa, somado
à
questão de que o Município não participou do
s
fatos narrados na inicial, bem como pelo Poder Legislativo municipal ser dotado de personalidade judiciária, a Câmara Municipal poderia comparecer em Juízo para defender suas prerrogativas institucionais, uma vez que é independente.

No entanto, razão não assiste a defesa.
A jurisprudência deste Tribunal é
pacífica

no sentido de que as Câmaras Municipais possuem capacidade processual apenas para a defesa de suas prerrogativas institucionais, o que não se confunde com a defesa de interesses patrimoniais ou de pessoal, que recaem sobre o Município:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. CARGO COMISSIONADO. GESTANTE. EXONERAÇÃO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CÂMARA MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] Há duas questões em discussão: (i) definir se o município possui legitimidade passiva para figurar na demanda, em detrimento da Câmara Municipal, responsável pela exoneração da servidora; e (ii) [...]. A Câmara Municipal possui apenas capacidade processual, restrita à defesa de suas prerrogativas institucionais, não tendo personalidade jurídica própria. Assim,
a legitimidade passiva para demandas relativas a direitos trabalhistas de servidores municipais, inclusive da Câmara, recai sobre o ente municipal ao qual a Casa Legislativa se vincula
. [...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO III. RAZÕES DE DECIDIR IV. DISPOSITIVO E TESE Tese de julgamento:
O Município, e não a Câmara Municipal, possui legitimidade passiva para responder por direitos trabalhistas de servidores da Casa Legislativa, pois esta não possui personalidade jurídica própria.
[...]. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XVIII; art. 39, § 3º; ADCT, art. 10, II, "b". CPC/2015, art. 75, III. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 420839 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 20.03.2012; STF, AI 804574 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 30.08.2011; STJ, REsp 777897/AL, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 26.06.200 (TJES.
Direito administrativo. Apelação cível. Servidora pública. Cargo comissionado. Gestante. Exoneração. Estabilidade provisória. Ilegitimidade passiva da Câmara Municipal. Responsabilidade do Município. Indenização substitutiva. Recurso desprovido.
20 mar. 2025. Apelação Cível nº 5003127-54.2022.8.08.0012. 2ª Câmara Cível).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO POR CÂMARA DE VEREADORES. PERSONALIDADE JUDICIÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. LEGITIMIDADE PARA RECORRER. INEXISTÊNCIA.
1.
A Súmula 525 do STJ enuncia: ?A Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica, apenas personalidade judiciária, somente podendo demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais?.
2. No caso dos autos, o agravo interno não pode ser conhecido, pois a Câmara não tem legitimidade para discutir o arbitramento de honorários advocatícios, uma vez que nada a ver com seu funcionamento.
3. Agravo interno não conhecido.
(
STJ.
AgInt nos EDcl no REsp n. 1.873.226/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.)

A Lei Orgânica do Município de Cariacica, ao estabelecer a estrutura e as competências da Câmara, não lhe confere autonomia para figurar isoladamente no polo passivo de demandas que envolvam direitos de seus servidores comissionados, cujas verbas remuneratórias são, em última instância, de responsabilidade do erário municipal. Nesse diapasão, o vínculo do servidor comissionado se estabelece com o ente público municipal, mesmo que a nomeação e exoneração sejam formalizadas pela Câmara. As verbas salariais e indenizatórias decorrentes desse vínculo constituem despesas do Município, cabendo a este figurar no polo passivo da demanda. A decisão de primeiro grau, ao manter a legitimidade passiva do Município, agiu em conformidade com a orientação jurisprudencial dominante, que privilegia a segurança jurídica e a efetividade da prestação jurisdicional.

Em relação à
alegada
de ausência de interesse de agir, também arguida pelo apelante, igualmente não se sustenta. O interesse de agir se manifesta pela necessidade e utilidade do provimento jurisdicional. No caso em tela, a alegação de que o valor devido estaria à disposição do Autor na Câmara Municipal não elide o interesse de agir.

A documentação acostada aos autos, embora indique a realização do cálculo e a emissão de cheques, não comprova, de forma inequívoca, a efetiva e formal comunicação ao ex-servidor para que retirasse os valores. A simples disponibilização de um cheque, sem a garantia de que o beneficiário foi devidamente cientificado e teve a oportunidade de recebê-lo, não constitui óbice ao ajuizamento da ação.

Superada as
questões prejudiciais,
arguidas pela parte
recorrente
, quanto ao mérito
recursal
, a pretensão do Município no presente caso visa a afastar o pagamento de férias proporcionais e décimo terceiro salário proporcional, não encontra amparo legal nem constitucional. É incontroverso nos autos que o recorrido ocupou cargo de provimento em comissão de Chefe de Gabinete junto à Câmara Municipal de Cariacica.

A tese de que a contratação sem concurso público implicaria a nulidade do vínculo e, por consequência, o direito apenas aos dias efetivamente trabalhados, é equivocada no contexto
da natureza jurídica dos
cargos comissionados.
Esses
cargos de provimento em comissão são de livre nomeação e exoneração, conforme o art
igo
37, II, da Constituição
da República
, e são destinados às atribuições de direção, chefia e assessoramento. A nomeação para tal cargo não se confunde com contratação temporária ou vínculo precário.

A Constituição
de 1988
, em seu art
igo
39, § 3º, estende aos servidores públicos ocupantes de cargo público, sem distinção entre efetivos e comissionados, diversos direitos sociais previstos no art. 7º da Carta Magna. Entre esses direitos, destacam-se o décimo terceiro salário e o gozo de férias anuais. Tais verbas não constituem liberalidades ou gratificações, mas sim direitos fundamentais do trabalhador, aplicáveis aos servidores públicos em geral.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
e do Supremo Tribunal de Justiça
é uníssona ao reconhecer o direito de servidores públicos ocupantes de cargos comissionados ao recebimento de férias, acrescidas do terço constitucional, e décimo terceiro salário, proporcionais ao tempo de serviço, mesmo em caso de exoneração, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. FÉRIAS. EXONERAÇÃO. PERÍODO NÃO USUFRUÍDO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I -
O servidor exonerado do cargo efetivo, ou em comissão, perceberá indenização relativa ao período das férias a que tiver direito, na proporção de um doze avos por mês de efetivo exercício, ou fração superior a quatorze dias
.
II – [...]
Segurança concedida.
(MS n. 14.681/DF, relator Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 6/10/2010, DJe de 23/11/2010.)

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. CARGO COMISSIONADO. SERVIDOR EXONERADO. FÉRIAS. DISPENSA ANTES DO PERÍODO AQUISITIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO. TEMA 30 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. [...] 2. [...] 3. No que se refere ao direito de servidor comissionado exonerado receber férias não gozadas, o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 570.908-RG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA (Tema 30, Tribunal Pleno, DJe de 12/3/2010), fixou a seguinte tese: “I.
O direito individual às férias é adquirido após o período de doze meses trabalhados, sendo devido o pagamento do terço constitucional independente do exercício desse direito;
II - A ausência de previsão legal não pode restringir o direito ao pagamento do terço constitucional aos servidores exonerados de cargos comissionados que não usufruíram férias.” 4. No caso concreto, o servidor não perfez o período aquisitivo, de modo que não faz jus à indenização pretendida. 5. Agravo Interno a que se nega provimento.

(RE 1485943 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 07-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-08-2024 PUBLIC 09-08-2024)

Ademais, o Estatuto dos Servidores do Município de Cariacica (Lei Complementar nº 137/2023) corrobora esse entendimento. O artigo 127 garante ao servidor, durante as férias, o direito a todas as vantagens, inclusive a remuneração de cargo em comissão ou função de confiança. O § 2º do art. 128 prevê expressamente a indenização de férias não gozadas em caso de exoneração, demissão, aposentadoria ou disponibilidade remunerada. Quanto ao décimo terceiro salário, o artigo 159 prevê o pagamento anual a todo servidor municipal, e o § 3º do mesmo artigo assegura a proporcionalidade em caso de exoneração ou demissão antes do aniversário do servidor.

A legislação municipal, portanto, não faz distinção entre servidores efetivos e comissionados para a concessão desses direitos, tratando a todos como servidores públicos e garantindo os direitos sociais constitucionalmente previstos.

Dessa forma, a sentença recorrida, ao reconhecer o direito do Autor ao recebimento das verbas pleiteadas e ao condenar o Município de Cariacica ao pagamento, agiu com acerto, em consonância com a legislação aplicável e a pacífica jurisprudência.

Diante de todo o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível, mas
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença de primeiro grau.

Condeno o Apelante ao pagamento de honorários recursais, majorando-os para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, §§ 3º, 4º e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, §§ 3º, 4º e 11, do Código de Processo Civil.

Manifesto-me por acompanhar o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.